Tribunal: TJBA
Processo: 8026815-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026815-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DERCILIO CASTELO BRANCO FILHO

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO

AGRAVADO: DANIEL FERREIRA CASTELO BRANCO e outros (3)

Advogado(s)
:
JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA GENITORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, convertendo a indisponibilidade de valores oriundos de seguro de vida em penhora sobre quantia que excede quarenta salários-mínimos. A parte agravante alegou a impenhorabilidade dos valores oriundos de previdência privada, com base no art. 833, VI, do CPC.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) os valores recebidos a título de seguro de vida são absolutamente impenhoráveis; e
(ii) se a penhora on-line ofende o princípio da menor onerosidade da execução.

III. Razões de decidir
A penhora em dinheiro é prioritária, conforme art. 835, § 1º, do CPC, devendo ser privilegiada por sua efetividade, quando requerida pela parte exequente.
O valor oriundo de seguro de vida não é absolutamente impenhorável, sendo admitida sua penhora quando já incorporado ao patrimônio do beneficiário, especialmente sobre a quantia que exceda o limite legal de quarenta salários-mínimos.
Não há violação ao princípio da menor onerosidade, pois este deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora on-line de dinheiro é medida prioritária no processo executivo, conforme art. 835, § 1º, do CPC. 2. Os valores oriundos de seguro de vida recebidos pelo beneficiário são penhoráveis na parte que excede quarenta salários-mínimos.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026815-09.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso/BA, tendo, como Agravante,
DERCILIO CASTELO BRANCO FILHO
e, como Agravados,
DANIEL FERREIRA CASTELO BRANCO, DERCILIO CASTELLO BRANCO NETO, DANILA FERREIRA CASTELLO BRANCO PAIVA e RENILDA TEIXEIRA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA